Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Nada a prover quanto ao documento e petição Id. 17310774. Esta instância recursal já esgotou sua função jurisdicional com julgamento do recurso da parte agravante nos termos do acórdão Id. 16951416. Destaco que o pedido recursal tinha como objeto tão somente a reforma de decisão do Juízo de primeira instância, a qual foi mantida integralmente. Novos documentos juntados, após a publicação do acórdão, não interferem em julgamento já realizado. Assim, comunique-se o Juízo de origem acerca do acórdão Id. 1695141, bem como encaminhe-se a petição e documentos Id. 17310774 para que adote as medidas que entender pertinentes.